Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-42.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004523-42.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TONINI & CIA LTDA - CNPJ: 13.035.187/0001-00 (APELANTE), MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (ADVOGADO), IARA BEATRIZ SCHERER SOFFIATI - CPF: 651.540.451-49 (APELADO), JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE - CPF: 324.942.918-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DO CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. LAUDO PERICIAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MATERIAL E DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A construção de um imóvel se constitui numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança, dessa forma contrata profissional técnico habilitado, detentor de um dever ético-profissional de bem realizar o seu trabalho. Trata-se, pois, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade.

2. Os projetos (estrutural, hidráulico, arquitetônico) não foram executados como foram projetados e aprovados”, e ainda que “As intempéries climáticas de nossa região não podem ter contribuído para trazer ou agravar problemas na casa após 03 (três) anos de construção.

3. Verifica-se que os documentos (contrato de edificação por valor global), as fotografias e a perícia técnica oficial convergem para a conclusão inequívoca de que os defeitos noticiados na inicial (danos) decorreram de falhas construtivas no empreendimento erguido pela apelante, estabelecendo-se nítido nexo de causalidade, a configurar a responsabilidade da parte requerida.

4. Na hipótese de defeito/vício estrutural na obra a responsabilidade do construtor é presumida, independentemente da comprovação de culpa (objetiva), ressalvada somente os casos excepcionais, como força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima.

5. O abalo psicológico sofrido pela parte autora é patente, pois é nítida a dor moral daquele que recebe a sua moradia com muitos problemas construtivos, como restou apurado no caso em tela. Dano moral configurado.

6. Em análise detida dos autos principalmente do contrato de “construção civil”, vejo que a recorrente se propôs a execução de construção conforme planta elaborada pela engenheira e arquiteta Waleska, assim segundo se pode levantar em planta do imóvel assim minuciosamente relatado em laudo pericial, tem-se a construção original, pactuada, de muro pé direito, assim, por lógico, entendo que o recorrente/reconvinte não se desincumbiu de seu ônus de prova as pretensões de direito nos termo do art. 373, inc. I do CPC.

7. SENTENÇA MANTIDA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1004523-42.2017.8.11.0040 interposto por VIVA TONINI & CIA LTDA - ME contra sentença proferida em “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS C.C. DANOS MORAIS” onde litigou com IARA BEATRIZ SCHERER SOFFIATI, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 136999518, assim exarou:

“Isto posto, com fundamento no art. 481, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na petição inicial para condenar a empresa requerida Viva Tonini e Cia Ltda, representada por seu sócio-proprietário à pagar a autora: 1) R$ 112.585,00(Cento e doze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais) a título de indenização por danos materiais, que deve ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data da proposta de orçamento apresentada (24/08/2017), além de juros de mora legais desde a citação; e 2) R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, que também deve ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a presente data e com juros de mora legais desde a citação.

Com fundamento no princípio da causalidade, relativamente a lide principal, condeno a parte-ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC.

Em contrapartida, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Reconvenção apresentada por Viva Tonini e Cia Ltda em face de Iara Beatriz Scherer.

Sendo o réu/reconvinte sucumbido, condeno-o ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária relativas à Reconvenção, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do pedido reconvencional, na forma do art. 85, § 2o do CPC.”

Irresignado, o requerido/recorrente em sua apelação (ID 136999524) apresentou tese a requerer reforma da sentença, pelas alegações de que contrariamente ao fundamentado em sentença combatida, a recorrente fez prova com a comprovação nos autos das notas fiscais a demonstrar os elementos necessários à aferição do material utilizado na edificação objeto da lide.

Sustentou que o projeto arquitetônico em si, foi devidamente cumprido, pois no momento da entrega do imóvel, a requerente/recorrida, não observou qualquer defeito ou problema na obra, tendo com isto, todas as etapas de construção pelos obreiros que representavam, naquela oportunidade a Empresa requerida/recorrente.

Complementou a alegação que pelo fato da requerente/recorrida ter recebido e, vistoriado o imóvel que estava em perfeito estado de funcionamento no ano de 2014, sem reclamar de quaisquer defeitos, retira toda e qualquer propriedade de reclamar pelos vícios que porventura surgir após a entrega da obra, e que já passaram mais de 03 (três) anos da entrega do referido imóvel em que a requerente/recorrida esta residindo no imóvel, sem fazer qualquer manutenção no imóvel, assim no mínimo culpa concorrente defeitos consoante ela menciona em seu depoimento pessoal e de testemunhas.

Aduziu que restou amplamente demostrado através dos depoimentos alhures declinado que a obra foi fiscalizada, bem como foi entregue para a autora e esta recebeu sem qualquer defeito.

Asseverou que a recorrida/recorrente, está totalmente isenta de qualquer responsabilidade quanto aos defeitos que porventura vieram surgir no imóvel em questão, após a entrega, uma vez que, no ato da entrega deste, não foram encontrados quaisquer defeitos ou irregularidades. Que os problemas e supostos vícios somente foram feitos pela requerente, 3 anos depois da entrega.

Que a abertura externa na varanda, foram colocadas às expensas da requerente, e que a empresa recorrente não possui qualquer responsabilidade sob a obra, pois constava no contrato no item 10 “das janelas” que a responsabilidade seria da requerente. Alegou que a pintura e massa corrida foram praticadas da melhor forma possível e dentro dos padrões de qualidades, tanto que, quando do recebimento da obra no mês no mês de Janeiro de 2014, a requerente em momento algum alegou qualquer vício ou defeito na obra no que tange à pintura, pisos da garagem, quer seja de infiltrações, fissuras nas paredes, parede do plumo, portanto alegou que a obra à época estava perfeita.

Combateu os fundamentos e decisum da sentença quanto a condenação aos danos materiais, dizendo ser totalmente indevida pois a obra segundo suas alegações foram entregues em prefeitas condições, sem qualquer reclamação.

Que o valor apresentado pela parte requerente em reclamação dos danos materiais na forma de orçamento, foi confeccionado unilateralmente e visa tão somente se beneficiar do valor, inclusive sua juntada estaria maculada pela preclusão, não juntado em momento adequado em produção de provas. Reclamou a ausência de elaboração pelo juízo sentenciante de 3 (três) orçamentos, e ignorou 2 (dois) apresentados pela recorrente a consubstanciar o valor devido a título de danos materiais. Alegou que o valor condenado equivale a 40% da obra total. Requer a exclusão da condenação dos danos materiais, ou considerando a média dos 2 (dois) orçamentos para se apure melhor valor.

Combateu a condenação aos danos morais alegando que as supostas irregularidades, sobrevieram no referido imóvel após a finalização da construção, e os danos morais se mostra totalmente indevida, ainda mais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Alegou que não se mostra razoável para o contexto fático e processual discutido na presente demanda a condenação por este valor.

Arguiu pela procedência do pedido de pagamento dos serviços prestados em execução do levantamento de muro e do pé direito da área de lazer cujo custo foi de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil reais) cobrados em Reconvenção, e que a requerente somente efetuou R$ 308,00 (trezentos e oito reais). Que a sentença recorrida não considerou os serviços elencados na reconvenção, que a parte aceitou o fato verbalmente, e em perícia nos quesitos do item 2.1.1 e 2.1.2 a qual estipulou o valor devido de R$ 8.784,70 (oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais).

Requer o recurso de apelação seja conhecido e totalmente provido para reformar a sentença recorrida, a fim de dar procedência a reconvenção e julgar todos os pedidos da inicial improcedentes, ou reduzindo o valor da condenação aos danos materiais pelos orçamentos apresentados. Requer a inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS C.C. DANOS MORAIS” proposta por IARA BEATRIZ SCHERER SORRIATI, doravante denominada recorrida, em desfavor do VIVA-TONINI E CIA LTDA doravante denominado recorrente.

A causa de pedir da ação que em 15 de Fevereiro de 2013, a autora firmou Contrato de Construção Civil com a requerida, que assumiu a obrigação de edificar um imóvel residencial com área de 260,92 m2, em um terreno situado na Rua Taperapuã, lote no 73, quadra no 03, bairro Recanto dos Pássaros, Condomínio Porto Seguro, Sorriso, Mato Grosso, pelo valor de R$ global de R$ 284.402,80 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e oitenta centavos).

Pactuado entre as partes que a obra deveria seguir a planta do Projeto Arquitetônico elaborado pela arquiteta Waleska Silva Reis (CAU A41746-7), e que qualquer serviço extraordinário, bem como eventuais modificações dos acabamentos utilizados não abrangidos pelo contrato, somente poderia ser realizada mediante solicitação formal da autora e aprovação pelo engenheiro responsável, e constituíram obrigação a requerida para fornecer todas as notas fiscais dos materiais utilizados na obra, todavia, até o ajuizamento da ação, a referida obrigação não foi cumprida.

Alegou que no dia 25/03/2017, a autora notou diversas patologias na construção e solicitou uma vistoria técnica, que foi realizada pela arquiteta Waleska Silva Reis (CAU A41746-7). Após realização da vistoria, a profissional pontuou as anomalias descritas na inicial, que deu ensejo a uma notificação encaminhada à demandada, que por sua vez, contranotificou a autora.

Em 14/07/2017, foi realizada outra vistoria pela empresa CVA Engenharia, que culminou com o laudo técnico para avaliação e análise de patologias construtivas que instruiu a inicial.

Requereu a condenação da requerida em perdas e danos (danos materiais) em valor equivalente a correção e finalização das obras no valor de R$ 116.185,00 (cento e dezesseis mil, cento e oitenta e cinco reais), danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), custas e honorários advocatícios.

O requerido apresentou reconvenção destacando que realizou alguns serviços extras executados durante obra, os quais não estavam abrangidos pelo contrato, como muro, alteração do pé-direito etc, serviços estes que não foram adimplidos pela autora, pelo que requer a condenação da mesma ao pagamento da importância de R$ 49.592,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e dois reais).

Deferido a prova pericial, juntado aos autos sob os ID no 136999467, 136999468 e 136999469, e outros complementares.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 136999518, assim exarou:

“Isto posto, com fundamento no art. 481, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na petição inicial para condenar a empresa requerida Viva Tonini e Cia Ltda, representada por seu sócio-proprietário à pagar a autora: 1) R$ 112.585,00(Cento e doze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais) a título de indenização por danos materiais, que deve ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data da proposta de orçamento apresentada (24/08/2017), além de juros de mora legais desde a citação; e 2) R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, que também deve ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a presente data e com juros de mora legais desde a citação.

Com fundamento no princípio da causalidade, relativamente a lide principal, condeno a parte-ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC.

Em contrapartida, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Reconvenção apresentada por Viva Tonini e Cia Ltda em face de Iara Beatriz Scherer.

Sendo o réu/reconvinte sucumbido, condeno-o ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária relativas à Reconvenção, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do pedido reconvencional, na forma do art. 85, § 2o do CPC.”

Irresignado, o requerido/recorrente em sua apelação (ID 136999524) apresentou tese a requerer reforma da sentença, pelas alegações de que contrariamente ao fundamentado em sentença combatida, a recorrente fez prova com a comprovação nos autos das notas fiscais a demonstrar os elementos necessários à aferição do material utilizado na edificação objeto da lide.

Sustentou que o projeto arquitetônico em si, foi devidamente cumprido, pois no momento da entrega do imóvel, a requerente/recorrida, não observou qualquer defeito ou problema na obra, tendo com isto, todas as etapas de construção pelos obreiros que representavam, naquela oportunidade a Empresa requerida/recorrente.

Asseverou que a recorrida/recorrente, está totalmente isenta de qualquer responsabilidade quanto aos defeitos que porventura vieram surgir no imóvel em questão, após a entrega, uma vez que, no ato da entrega deste, não foram encontrados quaisquer defeitos ou irregularidades. Que os problemas e supostos vícios somente foram feitos pela requerente, 3 anos depois da entrega.

Combateu a condenação aos danos morais alegando que as supostas irregularidades, sobrevieram no referido imóvel após a finalização da construção, e os danos morais se mostra totalmente indevida, ainda mais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Alegou que não se mostra razoável para o contexto fático e processual discutido na presente demanda a condenação por este valor.

Arguiu pela procedência do pedido de pagamento dos serviços prestados em execução do levantamento de muro e do pé direito da área de lazer cujo custo foi de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil reais) cobrados em Reconvenção, e que a requerente somente efetuou R$ 308,00 (trezentos e oito reais). Que a sentença recorrida não considerou os serviços elencados na reconvenção, que a parte aceitou o fato verbalmente, e em perícia nos quesitos do item 2.1.1 e 2.1.2 a qual estipulou o valor devido de R$ 8.784,70 (oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais).

Pois bem, vejo que a lide advém da relação de consumo de fornecimento de serviços de mão de obra, equipamentos e materiais em construção/edificação de imóvel residencial (contrato ID no 136998315), e desta forma se submete ao Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, § 3o, inciso II, atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço e materiais, somente a excluindo ante a prova da inexistência do defeito ou se o defeito tenha decorrido de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais tenho que a construção/reforma de um imóvel se constitui numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança, dessa forma contrata profissional técnico habilitado, detentor de um dever ético-profissional de bem realizar o seu trabalho. Trata-se, pois, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade.

Ante a difícil solução do objeto da lide, pela tecnicidade que envolve os fatos apresentados, foi determinada a realização de prova pericial, cujas conclusões e critérios técnicos utilizados pelo especialista estão claramente expostos no laudo pericial apresentado e realçados nos esclarecimentos adicionais prestados durante a instrução e levaram em conta as normas técnicas que tratam da matéria e parâmetros válidos e nacionalmente usados.

Assim a teor do pronunciado pelo Laudo Técnico realizado nos autos, tem-se sobretudo que “os projetos (estrutural, hidráulico, arquitetônico) não foram executados como foram projetados e aprovados”, e ainda que “As intempéries climáticas de nossa região não podem ter contribuído para trazer ou agravar problemas na casa após 03 (três) anos de construção (resp. Quesito 2.1.8)”

A concluir que: “Concluiu-se a partir do estudo feito que boa parte das anomalias oferece riscos mínimos aos usuários e possuem origem endógena. Contudo, deve-se dar atenção especial ao recalque da fundação identificado e pontuado neste laudo, e também aos sistemas de coberturas, que precisam de intervenção imediata para que não ofereçam riscos aos usuários futuramente e possam inibir os mecanismos de deterioração das edificações.”

Vejo notadamente pelas fotos em laudo pericial que o imóvel construído pela apelante foi entregue com diversos defeitos (vícios construtivos), com quebra da expectativa de perfeita técnica a consubstanciar na sensação de insegurança de seu ocupante, haja vista a ocorrência de graves problemas estruturais como fissuras em grande parte das paredes do imóvel, infiltrações, troca de produto por outro fora das especificações contratuais, além de tantos outros constatados, imperfeições lógicas e diretas decorrentes da má execução da obra pela apelante.

Verifica-se que os documentos (contrato de edificação por valor global), as fotografias e a perícia técnica oficial convergem para a conclusão inequívoca de que os defeitos noticiados na inicial (danos) decorreram de falhas construtivas no empreendimento erguido pela apelante, estabelecendo-se nítido nexo de causalidade, a configurar a responsabilidade da parte requerida.

Neste caso, entendo que a recorrente/requerida não apresentou evidência probatória capaz de infirmar o resultado da perícia, e não inexiste qualquer elemento concreto para comprovar a prática de atos equivocados e infirmar o resultado da prova técnica produzida. Ademais, nos esclarecimentos, a i. perita re-ratificou o laudo.

Com efeito, muito embora o julgador não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, como já afirmado linhas acima, tratando-se de matéria que exige conhecimentos eminentemente técnicos, como ocorre neste feito, são inegáveis como elemento probatório de convencimento do juízo sentenciante, além de fazer parte de conclusão fundamental a concluir esta reanalise dos fatos e documentos dos autos por ocasião do recurso de apelação.

Por estas razões tenho por convicção que a r. sentença combatida foi escorreita ao consubstanciar dos fatos e provas dos autos, que a responsabilidade civil objetiva estaria caracterizada pela má execução da obra com entrega de resultado defeituoso ao consumidor. Não se desincumbindo a parte embargada de produzir fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC), além de não demonstrar alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 § 3o do CDC.

Colho jurisprudência a respeito da obrigação objetiva da construtora em repara vícios na construção de imóvel:

“DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. OBRA CONCLUÍDA. VÍCIOS OCULTOS. RESPONSABILIDADE. PRAZO DE GARANTIA. [...] 3. Se a perícia judicial concluiu que os defeitos existentes advieram de vícios da construção, a construtora é obrigada a repará-los. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1218253, 00378688120168070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019).

Em conclusão, deve ser mantida a r. sentença guerreada quanto ao seu escorreito decisum, mantendo a em todos os seus termos.

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. VÍCIO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. GARANTIA LEGAL (ART. 618, CC). SEGURANÇA E SOLIDEZ. INTERPRETAÇÃO AMPLA. PRESCRIÇÃO (ART. 205, CC). INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA DO ART. 26 DO CDC. AFASTADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DAS VIAS ALTERNATIVAS. DESNECESSIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. OBJETIVA. DANO E NEXO CAUSAL. COMPROVADOS. 1. Os vícios que comprometem a solidez e segurança do empreendimento imobiliário são acobertados pela garantia de 05 (cinco) anos prevista no artigo 618 do Código Civil. 2. Segurança e solidez devem ser interpretadas de forma ampla, de modo que a garantia legal abrange os vícios construtivos que impedem a plena habitabilidade e fruição do imóvel, ainda que não se tratem de defeitos que comprometam a sua estrutura. Precedentes. [...] 10. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial de mérito e preliminar rejeitadas.” (Acórdão 1027473, 20140710186497APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 30/6/2017. Pág.: 154/162).

Ademais com a constatação dos vícios na construção, a obrigação converter-se-á em perdas e danos, pelo valor entendo ser razoável a reparação e finalização da edificação do bem residencial, eis que a autor terá que contratar terceiros para a execução dos serviços.

Nesse contexto, merece ser mantida incólume a sentença vergastada ao que importa a condenação aos danos materiais pelo valor ora apurado escorreitamente pelo juízo de primeiro grau.

Da reconvenção.

Em que pese arguição recursal do recorrente no importe de reforma da sentença a quo que não considerou o serviço extra refere-se a 110m2 de muro e levantamento do pé-direito, e seu de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais), dos quais a autora/reconvinda somente lhe pagou a importância de R$ 308,00 (trezentos e oito reais), tenho que suas razãoes não merecem prosperar.

Em análise detida dos autos principalmente do contrato de “construção civil”, vejo que a recorrente se propôs a execução de construção conforme planta elaborada pela engenheira e arquiteta Waleska, assim segundo se pode levantar em planta do imóvel assim minuciosamente relatado em laudo pericial, tem-se a construção original, pactuada, de muro pé direito, assim, por lógico, entendo que o recorrente/reconvinte não se desincumbiu de seu ônus de prova as pretensões de direito nos termo do art. 373, inc. I do CPC.

Não há que se falar em reforma em sentença que corretamente decidiu pela improcedência do pedido em reconvenção, sob fundamento do reconvinte “não encontrou amparo fático-probatório a sustentar o seu acolhimento”.

Dos danos Morais

Quanto ao insurgência da apelante em suas razões recursais de reforma da sentença de primeiro grau sobre os danos morais e seu valor, a princípio tenho que a responsabilidade de cunho moral, na ocorrência de vícios de construção, perfeitamente coaduna com a sua presunção, principalmente quando houver fatos circunstâncias e excepcionais que, devidamente comprovados, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel, como é o caso destes autos.

Por esta razão, tenho pelos fatos e suas comprovações, excepcionalmente pela conclusão de perícia técnica, da ocorrência do dano extrapatrimonial em decorrência do ato ilícito.

Os danos/vícios construtivos fogem à normalidade do dia a dia, já que a entrega de moradia repleta de defeitos, inclusive com riscos a saúde de seu morador, certamente causa sensação de ludibrio, frustração, angústia, constrangimento e desequilíbrio na sensação de bem estar, além da sensação de insegurança no local em que o seu residente deveria por primazia ter, por convicção inabalável, total segurança, logo, não posso ver o fato como mero dissabor ou aborrecimento, restando dessa forma configurado o dano moral. Indenizável.

Nesse sentido entendo ser plausível a ocorrência do dano moral no caso, ante a notória constatação de vícios de construção, principalmente quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade do proprietário do imóvel.

Em julgamento recente de caso semelhante o c. STJ, em AgInt no AREsp 1572827 – Re. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, entendeu ter a configuração dos danos morais em vícios de construção nos termos: “Comprovada a responsabilidade da construtora pela existência dos vícios na construção, devidamente comprovados por meio de perícia judicial, além do dano material, deve o consumidor ser ressarcido dos prejuízos decorrentes do dano moral (in re ipsa), pois atinentes ao direito de moradia, resultante do constrangimento a que foi submetida a autora e toda a sua família.

Afirmar que o dano moral, nesse caso, é in re ipsa, significa dizer que ele prescinde da produção de provas. Isso porque, a materialização do dano moral ocorre quando se dá a lesão ao patrimônio abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem ético-jurídico social que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou tranquilidade de espírito.

Referenciados elementos são impassíveis de prova material. Assim, nessas hipóteses, em que a lesão não gera uma materialidade concreta, porém abstrata, é de se admitir o dano in re ipsa, sendo dispensada a prova concreta para sua caracterização.

A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na concepção contemporânea do ressarcimento por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao contrário do que se dá quanto ao dano material

In casu, verifica-se que o abalo psicológico sofrido pela parte autora é patente, pois é nítida a dor moral daquele que recebe a sua moradia com muitos problemas construtivos, como restou apurado no caso em tela.

E no que concerne ao valor indenizatório dos danos morais, não se pode perder de vista que a indenização na hipótese, deve ser arbitrada de modo que não converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

O quantum indenizatório, a título de dano moral, deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

Tecidas essas ponderações, na hipótese em exame, tem-se que o valor arbitrado pelo Juízo sentenciante a título de danos morais, qual seja, R$ 7.000,00 (sete mil reais), se mostra adequado, de modo que não se impõe reforma de seu valor.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, Mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, em desfavor da apelante, com consectário da sucumbência em ambas as causas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023